Tribunal: TJDFT
Processo: 0751791-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0751791-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LARISSA ALVES TEIXEIRA CHAVES FIGUEIREDO DESPACHO ID 22650145. Ao Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 32, § 2o). No mesmo prazo informem as partes quanto à imunização da parte agravada mediante aplicação de uma das vacinas autorizadas emergencialmente pela ANVISA (Coronavac - Butantan/Cinovac ou Oxford AstraZenica - Fiocruz). Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator